Tribunal: TJES
Processo: 5003610-23.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003610-23.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e outros
RECORRIDO: LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACORDO DE QUITAÇÃO NÃO OBSERVADO. DÍVIDA UNIFICADA E AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO NO ACORDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que determinou a retirada da negativação promovida pela instituição financeira Sorocred em desfavor da autora, reconhecendo a quitação da dívida mediante acordo celebrado com a Liftcred Securitizadora, e extinguindo o feito em relação às rés.
2.A A autora adquiriu notebook parcelado em cartão de crédito emitido pela 1ª requerida, pagando parcialmente as parcelas. Posteriormente, celebrou acordo com a 2ª requerida para quitação do débito, realizando pagamento de R$1.000,00. A cobrança residual e a manutenção da inscrição restritiva motivaram o ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento efetuado no acordo celebrado pela autora com a 2ª requerida abrange a totalidade das dívidas relativas ao cartão de crédito, impedindo cobranças residuais e a negativação promovida pela 1ª requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os documentos constantes dos autos demonstram que as faturas dos cartões foram unificadas, sem distinção clara entre os débitos, e que o termo de acordo não especificou quais dívidas seriam quitadas, gerando legítima expectativa de extinção integral das obrigações.
5. A ausência de individualização das dívidas e a celebração de acordo sem especificação do objeto acarretam a confiança do consumidor de que houve quitação total, afastando a cobrança remanescente e a manutenção da inscrição negativa.
6. Mantém-se a sentença com fundamento no Enunciado 11 das Turmas Recursais, que permite a adoção dos fundamentos da decisão de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A unificação das faturas e a ausência de especificação no acordo geram a legítima confiança do consumidor quanto à quitação integral da dívida. 2. É indevida a manutenção de negativação e a cobrança de saldo residual em tais circunstâncias."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003610-23.2023.8.08.0021

RECORRENTE: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDOS: LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., ERENILDA PINTO DA VITORIA

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACORDO DE QUITAÇÃO NÃO OBSERVADO. DÍVIDA UNIFICADA E AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO NO ACORDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que determinou a retirada da negativação promovida pela instituição financeira Sorocred em desfavor da autora, reconhecendo a quitação da dívida mediante acordo celebrado com a Liftcred Securitizadora, e extinguindo o feito em relação às rés.
2.A A autora adquiriu notebook parcelado em cartão de crédito emitido pela 1ª requerida, pagando parcialmente as parcelas. Posteriormente, celebrou acordo com a 2ª requerida para quitação do débito, realizando pagamento de R$1.000,00. A cobrança residual e a manutenção da inscrição restritiva motivaram o ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento efetuado no acordo celebrado pela autora com a 2ª requerida abrange a totalidade das dívidas relativas ao cartão de crédito, impedindo cobranças residuais e a negativação promovida pela 1ª requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os documentos constantes dos autos demonstram que as faturas dos cartões foram unificadas, sem distinção clara entre os débitos, e que o termo de acordo não especificou quais dívidas seriam quitadas, gerando legítima expectativa de extinção integral das obrigações.
5. A ausência de individualização das dívidas e a celebração de acordo sem especificação do objeto acarretam a confiança do consumidor de que houve quitação total, afastando a cobrança remanescente e a manutenção da inscrição negativa.
6. Mantém-se a sentença com fundamento no Enunciado 11 das Turmas Recursais, que permite a adoção dos fundamentos da decisão de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A unificação das faturas e a ausência de especificação no acordo geram a legítima confiança do consumidor quanto à quitação integral da dívida. 2. É indevida a manutenção de negativação e a cobrança de saldo residual em tais circunstâncias."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
ERENILDA PINTO DA VITÓRIA
em face do
SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que, após se tornar inadimplente em um contrato de financiamento com a SOROCRED, foi contatada pela LIFTCRED, que se apresentou como negociadora da dívida. Afirma ter celebrado um acordo e pago a quantia de R$1.000,00 para quitação do débito. Contudo, alega que a SOROCRED não reconheceu o acordo e continuou a realizar cobranças. Por tais razões, entende que a cobrança realizada pela Sorocred é indevida e pretende ser indenizada por danos materiais no valor de R$1.000,00, além de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 12774626):

Liminarmente em sede de sentença, DETERMINO à 1ª requerida Sorocred Crédito Financeiro, que retire a negativação feita em nome da autora, no prazo de 15(quinze) dias. Fixo, em caso descumprimento do comando judicial, multa de R$ 200,00 (duzentos reais) com teto de cumulação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressalvada a disposição prevista no art. 461, 9 6°, do CPC.

JULGO extinto o processo, com suporte no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil em relação à
2ª requerida – Liftcred Securitizadora de Créditos Financeiros S/A.
, em razão do acordo entabulado nos autos

JULGO extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 487, incido VI do Código de Processo Civil em relação à
1ª requerida - Sorocred Financeira.

Com fundamento no parágrafo 3º do art. 1010 do CPC, e Enunciado 168 do FONAJE, em eventual interposição de recurso inominado, intime-se a parte recorrida para apresentação de contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo assinalado, remetam-se os autos à Turma Recursal, para o juízo de admissibilidade; oportunidade em que também será analisado eventual pedido de gratuidade de justiça.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12774640), sustentando a legitimidade da cobrança, ao argumento de que a autora possuía dois débitos distintos e que o acordo realizado com a LIFTCRED quitou apenas um deles, permanecendo o segundo em aberto. Pugna, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões aos IDs 12774650 e 12774658.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 12774641 e 12774642.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente o conjunto probatório e os fundamentos da r. sentença, entendo que esta não merece reparos, devendo ser
mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia cinge-se em verificar a legitimidade das cobranças efetuadas pela recorrente após a consumidora ter realizado um acordo com a empresa LIFTCRED, que atuou na cadeia de fornecimento.

A tese recursal de que a autora possuía dois débitos distintos e que o acordo quitou apenas um deles não se sustenta perante a consumidora. A relação jurídica em tela é de consumo, e a responsabilidade dos fornecedores na cadeia de serviços é solidária, sendo imperativa a observância do princípio da boa-fé objetiva e do dever de informação, previstos nos artigos 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor.

A abordagem da LIFTCRED para negociar um débito originário da SOROCRED, sem qualquer esclarecimento preciso e inequívoco sobre qual das dívidas estava sendo objeto do acordo, induziu a consumidora, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, a erro. A autora, ao efetuar o pagamento de R$1.000,00, tinha a legítima expectativa de que estava quitando a pendência financeira que originou as cobranças, referente à compra do notebook.

A falha na comunicação e a falta de transparência no processo de negociação violam frontalmente o dever de informação. A responsabilidade por essa falha é solidária entre a credora original (SOROCRED) e a empresa de cobrança (LIFTCRED), pois ambas integram a mesma cadeia de fornecimento perante o consumidor. A continuidade das cobranças, após a celebração e pagamento do acordo, configura prática abusiva.

Dessa forma, a sentença agiu com acerto ao reconhecer a falha na prestação do serviço, determinando que as rés se abstenham de cobrar o débito objeto dos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, não existindo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)